Tribunal: TJDFT
Processo: 0003757-34.2008.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0003757-34.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: HELENA AMARAL DE ANDRADE O Banco do Brasil S/A pede seja a autora intimada para manifestar-se sobre proposta de acordo (ID 55588833). As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, por iniciativa do poupador, seu sucessor ou advogado, sem intervenção do Poder Judiciário. Verifica-se, em pesquisa realizada pelo “Google”, que a plataforma para adesão ao acordo continua ativa e pode ser acessada mediante o seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Até que venha aos autos o termo de adesão ao acordo feito na plataforma ou que o c. STF julgue a controvérsia, o processo permanece suspenso. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES